Tribunal: TJBA
Processo: 8047549-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047549-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CASSIO SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
CAEL DE OLIVEIRA MOREIRA

AGRAVADO: NU BRASIL SERVICOS LTDA. e outros (4)

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. MULTA POR MÁ-FÉ PROCESSUAL. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA ELEVADA. OPERAÇÕES DE INTERMEDIAÇÃO DE CRIPTOATIVOS. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e aplicou multa por má-fé processual, tendo como fundamento movimentação bancária superior a R$ 1,5 milhão no período de três meses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia consiste em verificar se a movimentação bancária elevada, decorrente de operações de intermediação de criptoativos, é suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência econômica e justificar o indeferimento da gratuidade da justiça, bem como se há conduta processual que autorize a aplicação de multa por má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A caracterização da má-fé processual exige demonstração inequívoca de conduta dolosa ou manifestamente temerária, não se confundindo com mera divergência de interpretação acerca da suficiência das provas apresentadas para comprovação da hipossuficiência econômica.

4.

A análise da capacidade econômica não pode limitar-se à verificação isolada da movimentação bancária bruta, devendo considerar o conjunto probatório, incluindo origem e destinação dos valores, acúmulo patrimonial, rendimentos líquidos estáveis e situação profissional da parte.

5.

As operações de arbitragem no mercado de criptoativos caracterizam-se pela reinversão múltipla do mesmo capital no mesmo dia, gerando volume bruto elevado sem acúmulo proporcional de renda líquida, conforme dinâmica própria dessa modalidade de intermediação financeira.

6.

A documentação apresentada pelo agravante demonstra rendimentos tributáveis nulos, ausência de vínculo empregatício, patrimônio reduzido, saldo bancário zerado nos meses recentes e prejuízo a compensar em operações com renda variável, caracterizando hipossuficiência econômica.

7.

A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência formulada por pessoa natural é relativa (art. 99, §3º, do CPC), mas somente pode ser afastada mediante prova robusta em contrário, não bastando análise superficial ou critérios excessivamente rigorosos que obstem o direito fundamental de acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso conhecido e provido para afastar a multa por má-fé processual e deferir ao agravante os benefícios da gratuidade da justiça.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5º, 77, 98, 99, §§2º e 3º, e 100, parágrafo único; CF/1988, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI 2045631302023826000; TJ-TO, AI 00017854720258272700.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de Agravo de Instrumento nº 8047549-78.2025.8.05.0000
, em que figura como agravante
CASSIO SANTOS DE JESUS
e como agravados
NU BRASIL SERVICOS LTDA. e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, para afastar a multa por má-fé processual aplicada ao Agravante e deferir-lhe os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04